Tribunal: TJSP
Processo: 2229605-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229605-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELA ARJONA MAIOTTO e FABIO ELIAS DA COSTA, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229605-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.398
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2229605-12.2019/50000
EMBARGANTES: Marcela Arjona Maiotto e outro
EMBARGADO: Itaú Unibanco S/A
COMARCA: São Paulo F.R. Vila Prudente 2a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.398
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A
Turma Julgadora entendeu que a purgação da mora em
financiamento de imóvel poderia ser levada a efeito até a data da
consolidação da propriedade pela credora fiduciária, nos termos da
Lei 13.465/17, o que não ocorreu no caso. Reconheceu a
regularidade da constituição em mora.
Os Embargantes alegam que não
houve regular constituição em mora, a falta de intimação pessoal
dos devedores.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229605-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.398
3
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, que objetivamente assinalou: “É
possível afirmar a regularidade da constituição em mora, pois o
Oficial do Registro de Imóveis informou a intimação dos devedores
para pagamento da dívida, sem que os fiduciantes tenham purgado
a mora (fls. 59 dos autos principais).”.
Anote-se que a certidão mencionada
dá conta da intimação dos devedores na Rua Maria Cândida de
Lima, no 150, ap. 132, torre 3, Vila Paulo Sillas, endereço
reconhecidamente dos Embargantes (fls. 3 dos embargos). O
documento juntado aos embargos, com endereço diverso, refere-se
à intimação do leilão que, como mencionado no acórdão, foi feita
por e-mail.
Os Embargantes buscam com os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229605-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.398
4
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator